Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. TEMA 864. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF, para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória;(ii) verificar se a obrigação é inexigível em razão de violação à tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe expressamente que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo a concessão de tutela provisória, o que não se verificou no caso em tela. Assim, o cumprimento de sentença não pode ser obstado.
4. O Tema 864 do STF estabelece que a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a Lei Distrital n. 5.184/2013 previa aumento escalonado de remuneração, com estimativa de impacto orçamentário e prévia dotação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme reconhecido pelo STF na ADI 7.391/DF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivo citados: CPC, arts. 969 e 313, inc. V, alínea "a". CF/1988, art. 169, § 1o; CPC/2015, art. 535, III, e § 5o. CNJ,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019;
STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023.
Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023.
Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 24/1/2018, DJE 2/2/2018.